Tribunal: TJDFT
Processo: 0040135-94.2014.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DOS EXECUTADOS. INÉRCIA DO AUTOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE. DESNECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. É cabível a extinção do processo sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, quando o exequente, apesar de intimado, não cumpre as determinações judiciais para realizar diligências, a fim de efetivar a citação dos executados (art. 485, inciso IV, CPC).
2. A citação caracteriza-se como pressuposto processual de desenvolvimento válido e regular do processo, porquanto sem ela é impossível aperfeiçoar a relação processual, dando azo à extinção do feito sem resolução do mérito (art. 485, inciso IV, CPC).
3. Nessa hipótese legal, afigura-se desnecessária a prévia intimação pessoal do exequente.
4. Apelação conhecida e não provida.